Tribunal: TJES
Processo: 5023539-67.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023539-67.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IGOR STEFANOM MELGACO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA). COBRANÇA INDEVIDA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS, NA QUAL O AUTOR AFIRMA QUE TEM RECEBIDO DIARIAMENTE INÚMERAS LIGAÇÕES DO REQUERIDO, AS QUAIS SERIAM DESTINADAS A PESSOA CHAMADA BRUNO, O QUAL ADUZ DESCONHECER. SUSTENTA QUE A SITUAÇÃO CAUSA CONSTRANGIMENTO E COAÇÃO ILEGAL. SE SENTE LESADO, MOTIVO PELO QUAL PLEITEIA, LIMINARMENTE, PARA QUE O REQUERIDO SEJA COMPELIDO A SE ABSTER DE PROMOVER LIGAÇÕES E ENVIO DE MENSAGENS PARA O SEU CELULAR (27 99989-0056), BEM COMO POR
E-MAIL
, CARTAS, TELEGRAMAS, OU QUALQUER OUTRO MEIO DE CONTATO. NO MÉRITO, PLEITEIA PELA CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR, COM A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O RÉU, COM A EXCLUSÃO DO NÚMERO DE SEU TELEFONE DOS CADASTROS DO REQUERIDO, ALÉM DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, torno definitiva a liminar e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por IGOR STEFANOM MELGAÇO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) DECLARAR inexistente qualquer relação jurídica existente entre o autor e o requerido; b) DETERMINAR que o requerido exclua o telefone celular do autor, (27) 99989-0056, de seu banco de dados, DETERMINANDO que o réu se abstenha de efetuar ligações e de enviar mensagens para o referido número, bem como de enviar e-mail, carta ou telegramas para autor, com a cobrança de supostas dívidas existentes em face de terceiro, sob pena de multa de R$200,00, até o limite de R$5.000,00; c) CONDENAR o requerido no pagamento de R$2.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.”.
(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SUMA, ALMEJA A PARTE REQUERIDA O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RECORRENTE.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A R.SENTENÇA DE PISO, CONDENANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEU PERCENTUAL MÁXIMO DE 20%. REQUER AINDA, SEJA A REQUERIDA REPUTADA COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ PROCESSUAL, DEVENDO SER APLICADA EM DESFAVOR DA MESMA, A MULTA PREVISTA NO ARTIGO 81 DO CPC, ANTE A VIOLAÇÃO AO ARTIGO 80, II DO MESMO DIPLOMA LEGAL. POR FIM, REQUER SEJA APLICADO EM DESFAVOR DA REQUERIDA, A PENALIDADE PREVISTA NO §2º DO ARTIGO 77 DO CPC (EM SEU PERCENTUAL MÁXIMO – 20%), RECONHECENDO O ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, ANTE AS VIOLAÇÕES AOS INCISOS IV E VI DO ARTIGO 77.
(5). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, ONDE A PARTE RECORRIDA SOFREU IMPORTUNAÇÃO, VIA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS PELO
WHATSAPP
COM COBRANÇAS DE DÉBITOS EM NOME DE TERCEIRO, “BRUNO”. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL ENTRE O DEMANDANTE E A DEMANDADA. DÉBITOS NÃO RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO AUTOR. OMISSÃO DA REQUERIDA NA RESOLUÇÃO DO IMPASSE. A

SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO FRUTO DO CONVÍVIO EM SOCIEDADE. A CONDUTA DA PARTE RECORRENTE NÃO CONFIGURA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DO RECORRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INOCORRENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
(5.1).
REJEITO O PEDIDO FORMULADO PELO RECORRIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, CONCERNENTE À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM FACE DO RECORRENTE, POR NÃO VISLUMBRAR SUA OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE.
(6).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(7). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEUS PLEITOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.